Tribunal: TJES
Processo: 5000493-48.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000493-48.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: PAULO ANTONIO MARQUES PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OI CONTA TOTAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a restituir valores cobrados indevidamente, bem como a indenizar a parte recorrida por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Todavia, andou bem o colega sentenciante em sua fundamentação, de modo que a decisão recorrida deve ser preservada. Fatos incontroversos. Danos morais arbitrados tomando como parâmetro a especificidade do caso, em valor compatível com os reflexos apontados e, ainda, com a média de fixação adotada por esta Turma Recursal. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OI CONTA TOTAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. A recorrente insurge-se contra sentença que a condenou a restituir valores cobrados indevidamente, bem como a indenizar a parte recorrida por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Todavia, andou bem o colega sentenciante em sua fundamentação, de modo que a decisão recorrida deve ser preservada. Fatos incontroversos.

Danos morais arbitrados em valor compatível com a média aplicada por esta Turma Recursal. 2.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
. 3.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.